Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-87.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ação fundada em contrato de empréstimo não contratado – Pretensão da autora de declaração de inexigibilidade do contrato, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral – Cessação dos descontos ocorrida em janeiro de 2017 e ajuizamento da presente ação em fevereiro de 2024 –

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ação fundada em contrato de empréstimo não contratado – Pretensão da autora de declaração de inexigibilidade do contrato, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral – Cessação dos descontos ocorrida em janeiro de 2017 e ajuizamento da presente ação em fevereiro de 2024 – Aplicação da prescrição quinquenal, conforme previsão do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – Prazo prescricional contado a partir do último desconto – Prescrição configurada – Precedentes do STJ e TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.